Tribunal: STF
Processo: RE 115405
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA E VENDA. REGISTRO. SÚMULA 621.
INOCORRENCIA DE DISSIDIO.
O VERBETE 621 DA SÚMULA REFERE-SE A PROMESSA DE COMPRA E VENDA -
PRESSUPOSTO DE FATO QUE SE DISTINGUE DAQUELA QUE MOTIVOU A PRESENTE
CONTROVERSIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.